Tribunal: STJ
Processo: 0700377-71.2023.8.02.0072
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3134698 - AL(2025/0498028-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RUY CESAR DE LUCENA NETTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
§ 2o, III, DO
ART. 311,
CÓDIGO PENAL. DOLO EVENTUAL. REEXAME DE PROVAS.

SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial interposto em ação penal na qual o agravante
foi condenado pelo
§ 2o, III, do Código Penal (adulteração de sinal
art. 311,
identificador de veículo), às penas de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 68 dias-multa.
2. O Tribunal de Justiça manteve a condenação ao reconhecer materialidade, autoria e
dolo eventual na conduta de adquirir e conduzir veículo oriundo de leilão classificado
como “sucata”, sem direito a documentação, com numeração de motor ilegível e sinais
identificadores ostensivamente adulterados, aliado à ausência de qualquer diligência
para regularização do bem.
3. No recurso especial, a defesa alegou violação aos arts. 18, I, e 311 do Código Penal
e ao
III, do Código de Processo Penal, sustentando erro de tipo e inexistência
art. 386,
de dolo direto ou eventual, pleiteando absolvição por atipicidade da conduta. No agravo
regimental, afirma que a controvérsia seria estritamente jurídica (enquadramento dos
fatos como dolo eventual ou erro de tipo) e busca o conhecimento e provimento do
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se o exame da alegada ausência
de dolo, para fins de absolvição com base no
III, do Código de Processo
art. 386,
Penal, demanda reexame do conjunto fático-probatório, hipótese vedada em recurso
especial pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem, com base em laudo pericial, fotografias, nota fiscal de leilão e
depoimentos, concluiu pela existência de dolo eventual, destacando: (i) adulterações
ostensivas e de fácil constatação no chassi, motor e lacre da placa; (ii) nota fiscal
apontando que o bem era “sucata”, com numeração de motor ilegível e sem direito à
Documento eletrônico VDA55810842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:12:55
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 2ccc9382-a8e5-45e7-8855-51beb86b7857

documentação; e (iii) condução do veículo em circulação, sem qualquer diligência junto
ao órgão de trânsito, apesar da ciência das irregularidades.
6. As instâncias ordinárias afastaram expressamente a tese de erro de tipo ou
desconhecimento da ilicitude, registrando que o acusado tinha plena consciência da
origem duvidosa e da situação de irregularidade do veículo, inclusive por suas próprias
declarações em juízo e na fase policial, o que evidenciaria a assunção do risco de
incidir no tipo penal.
7. A pretensão defensiva de afirmar que o agravante acreditava estar amparado pela
nota fiscal de leilão e que agiu de boa-fé implica revalorar a prova testemunhal,
documental e pericial para infirmar a conclusão das instâncias ordinárias acerca do
elemento subjetivo, providência que demanda revolvimento do conjunto fático-
probatório e encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que: (i) o dolo
eventual é extraído das circunstâncias do fato, e não da mera alegação subjetiva do
agente; e (ii) a desconstituição, em recurso especial, da conclusão das instâncias
ordinárias quanto à presença ou ausência de dolo esbarra na
por exigir
Súmula 7/STJ,
reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento: 1. A revisão, em recurso especial, da conclusão das instâncias
ordinárias quanto à existência de dolo (direto ou eventual) ou erro de tipo demanda
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 18, I, e 311, § 2o, III; Código de
Processo Penal, arts. 386, III e VII, 400 e 41; Código de Processo Civil,
III;
art. 932,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 1.166.037/PB,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.12.2019, DJe 19.12.2019; STJ,
AgRg no
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j.
REsp 1.670.062/SP,
27.06.2017, DJe 01.08.2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55810842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:12:55
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 2ccc9382-a8e5-45e7-8855-51beb86b7857

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3134698 - AL(2025/0498028-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RUY CESAR DE LUCENA NETTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
§ 2o, III, DO
ART. 311,
CÓDIGO PENAL. DOLO EVENTUAL. REEXAME DE PROVAS.

SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial interposto em ação penal na qual o agravante
foi condenado pelo
§ 2o, III, do Código Penal (adulteração de sinal
art. 311,
identificador de veículo), às penas de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 68 dias-multa.
2. O Tribunal de Justiça manteve a condenação ao reconhecer materialidade, autoria e
dolo eventual na conduta de adquirir e conduzir veículo oriundo de leilão classificado
como “sucata”, sem direito a documentação, com numeração de motor ilegível e sinais
identificadores ostensivamente adulterados, aliado à ausência de qualquer diligência
para regularização do bem.
3. No recurso especial, a defesa alegou violação aos arts. 18, I, e 311 do Código Penal
e ao
III, do Código de Processo Penal, sustentando erro de tipo e inexistência
art. 386,
de dolo direto ou eventual, pleiteando absolvição por atipicidade da conduta. No agravo
regimental, afirma que a controvérsia seria estritamente jurídica (enquadramento dos
fatos como dolo eventual ou erro de tipo) e busca o conhecimento e provimento do
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se o exame da alegada ausência
de dolo, para fins de absolvição com base no
III, do Código de Processo
art. 386,
Documento eletrônico VDA55810848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:12:57
Código de Controle do Documento: cab1136a-c471-48f1-a471-2b26b11f6385

Penal, demanda reexame do conjunto fático-probatório, hipótese vedada em recurso
especial pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem, com base em laudo pericial, fotografias, nota fiscal de leilão e
depoimentos, concluiu pela existência de dolo eventual, destacando: (i) adulterações
ostensivas e de fácil constatação no chassi, motor e lacre da placa; (ii) nota fiscal
apontando que o bem era “sucata”, com numeração de motor ilegível e sem direito à
documentação; e (iii) condução do veículo em circulação, sem qualquer diligência junto
ao órgão de trânsito, apesar da ciência das irregularidades.
6. As instâncias ordinárias afastaram expressamente a tese de erro de tipo ou
desconhecimento da ilicitude, registrando que o acusado tinha plena consciência da
origem duvidosa e da situação de irregularidade do veículo, inclusive por suas próprias
declarações em juízo e na fase policial, o que evidenciaria a assunção do risco de
incidir no tipo penal.
7. A pretensão defensiva de afirmar que o agravante acreditava estar amparado pela
nota fiscal de leilão e que agiu de boa-fé implica revalorar a prova testemunhal,
documental e pericial para infirmar a conclusão das instâncias ordinárias acerca do
elemento subjetivo, providência que demanda revolvimento do conjunto fático-
probatório e encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que: (i) o dolo
eventual é extraído das circunstâncias do fato, e não da mera alegação subjetiva do
agente; e (ii) a desconstituição, em recurso especial, da conclusão das instâncias
ordinárias quanto à presença ou ausência de dolo esbarra na
por exigir
Súmula 7/STJ,
reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento: 1. A revisão, em recurso especial, da conclusão das instâncias
ordinárias quanto à existência de dolo (direto ou eventual) ou erro de tipo demanda
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 18, I, e 311, § 2o, III; Código de
Processo Penal, arts. 386, III e VII, 400 e 41; Código de Processo Civil,
III;
art. 932,
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55810848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:12:57
Código de Controle do Documento: cab1136a-c471-48f1-a471-2b26b11f6385

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 1.166.037/PB,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.12.2019, DJe 19.12.2019; STJ,
AgRg no
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j.
REsp 1.670.062/SP,
27.06.2017, DJe 01.08.2017.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por RUY CESAR DE LUCENA
NETTO contra decisão de minha lavra, às fls.
que, com base no
III,
364/374,
art. 932,
do Código de Processo Civil, conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial.
No regimental (fls.
), a defesa sustenta que "
379/383
[n]o presente caso, não se
questiona se o agravante adquiriu o veículo em leilão, se a nota fiscal o classificava
como "sucata", se a numeração do motor era ilegível, ou se ele apresentou
espontaneamente tal documento à autoridade policial. Todos esses fatos são
incontroversos e foram expressamente reconhecidos tanto pelo Tribunal a quo quanto
pela própria decisão monocrática agravada. A controvérsia é estritamente jurídica:
esses fatos, tomados em conjunto, configuram o dolo eventual exigido pelo tipo penal
"
do
do Código Penal, ou, ao contrário, evidenciam um manifesto erro de tipo?
art. 311
(fl. 381).
Retoma as razões do recurso especial, destacando que a apresentação
espontânea da nota fiscal de leilão à guarnição policial no momento da abordagem é
absolutamente incompatível com a consciência e a vontade de quem assume o risco
de praticar um crime (art. 311 do CP); que, o agravante acreditava que o documento
que possuía permitia sua circulação e que agiu sem dolo, pois desconhecia a ilicitude
intrínseca à sua conduta.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo
regimental ao julgamento do órgão colegiado para conhecer e dar provimento ao
recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Não obstante o empenho da defesa, a decisão agravada deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
O agravante restou condenado pela prática do delito tipificado no
§ 2o,
art. 311,
III, do Código Penal – CP (adulteração de sinal identificador de veículo), às penas de 3
anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 68 dias-multa (fls. 271/282
).
Documento eletrônico VDA55810848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:12:57
Código de Controle do Documento: cab1136a-c471-48f1-a471-2b26b11f6385

Em recurso especial (fls.
), a defesa apontou violação aos arts. 18, I, e
286/292
311 do CP, porque o Tribunal de Justiça – TJ manteve a condenação do
recorrente sob o fundamento, com o qual discorda, de que "ao adquirir e conduzir um
veículo que sabia ser proveniente de leilão como “sucata” e com “numeração ilegível”
" (fl. 289).
constante na nota fiscal, teria assumido o risco de praticar o ilícito
Sustentou a ausência de dolo direto ou eventual, pois o recorrente teria agido
sob erro de tipo e não com indiferença quanto ao resultado. Articulou que "A
apresentação voluntária do documento que descrevia o bem como “sucata” não
demonstra dolo, mas sim um manifesto erro de tipo. O recorrente acreditava que
aquele documento legitimava sua posse e o direito de trafegar, sendo a prova de sua
boa-fé, e não da sua malícia. Ele agiu sob uma falsa percepção da realidade sobre um
elemento do tipo penal: o caráter ilícito da condução do veículo naquelas condições.
Sua conduta, no máximo, pode ser enquadrada como culposa, por negligência ao não
buscar a regularização junto ao DETRAN, modalidade não prevista para o crime do
(fl. 291).
do Código Penal"
art. 311
Afirmou a necessidade de comprovação inequívoca do dolo para a condenação
pelo
do CP. Asseverou a atipicidade da conduta pela ausência do elemento
art. 311
subjetivo indispensável ao tipo penal.
Requereu o conhecimento e provimento do recurso especial; a absolvição com
base no
III, do Código de Processo Penal – CPP, por atipicidade da conduta
art. 386,
ante a manifesta ausência de dolo.
Como consignado na decisão agravada, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE ALAGOAS manteve a condenação do recorrente pela prática do delito do
§ 2o, III, do CP, nos seguintes termos:
art. 311,

"A Defesa recorre pleiteando, principalmente, a
absolvição, com base na atipicidade da conduta e
inexistência de dolo - direto ou eventual - , argumentando
que o réu teria adquirido o bem de boa-fé, como sucata de
leilão, desconhecendo a ilicitude dos sinais adulterados.
Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena,
afastando a valoração negativa da culpabilidade e das
circunstâncias do crime.
1. DA TIPICIDADE E DO DOLO EVENTUAL
O tipo penal em que se fundou a condenação está
previsto no
§ 2o, III, do Código Penal, com
art. 311,
redação conferida pela Lei n.o
que dispõe:
14.562/2023,

Art. 311 – § 2o Incorre nas mesmas penas quem: III – adquirir,
receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou
alheio, veículo automotor com sinal identificador adulterado.

Como se observa, trata-se de tipo penal de
receptação imprópria com equiparação à adulteração
direta, não exigindo do agente a autoria da
Documento eletrônico VDA55810848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:12:57
Código de Controle do Documento: cab1136a-c471-48f1-a471-2b26b11f6385

modificação fraudulenta dos sinais identificadores,
mas apenas a posse consciente de veículo em tais
condições.
Desta feita, a tese recursal de que a prova não
demonstra que o réu foi o autor da adulteração não ilide a
tipicidade penal, pois a norma é expressa ao criminalizar
também a mera condução do bem em benefício próprio,
quando o agente tinha ciência da alteração.
1.1 Elemento subjetivo: dolo direto ou eventual
A controvérsia, portanto, reside na presença ou
não de dolo, ainda que na forma eventual.
A doutrina penal é firme no sentido de que o dolo
eventual pressupõe que o agente, prevendo o resultado
como
possível,
assume
o
risco
de
produzi-lo,
demonstrando uma indiferença quanto à ilicitude da
conduta (CP,
I, parte final).
art. 18,
No caso sub judice, as provas constantes dos
autos
afastam,
de
forma
categórica,
qualquer
possibilidade de acolhimento da tese defensiva de erro
de tipo ou de desconhecimento da ilicitude do fato. A
nota fiscal do leilão, apresentada pelo próprio réu,
registra expressamente que o bem arrematado era
classificado como “sucata”, constando, inclusive, a
informação de que o motor possuía numeração ilegível
e que o veículo não possuía direito à documentação.
Tal circunstância revela que o acusado tinha pleno
conhecimento das condições do bem e, ainda assim,
optou por colocá-lo em circulação, o que evidencia
consciência do risco da ilicitude de sua conduta.
As fotografias e o laudo pericial acostados às
fls. 157 a 166 confirmam que o chassi do automóvel
encontrava-se parcialmente suprimido (do 12o ao 17o
caractere) e que o motor estava completamente
raspado, havendo ainda violação do lacre e do arame
da placa - pontos de fácil visualização, conforme
registrado às fls. 42 e 43. Tais elementos técnicos
demonstram que as adulterações eram ostensivas,
impossíveis de passar despercebidas a qualquer
pessoa com o mínimo de atenção, especialmente ao
próprio acusado, que mantinha o veículo em seu poder.
A conduta omissiva do réu, que não realizou
qualquer diligência para regularizar o bem junto ao
DETRAN, mesmo ciente de sua origem duvidosa,
Ademais, as testemunhas
reforça o dolo eventual.
policiais relataram que a abordagem ocorreu de forma
regular,
mas
que
o
acusado
apresentou,
espontaneamente, o documento fiscal que já indicava as
irregularidades, o que confirma sua ciência prévia quanto à
condição ilícita do veículo.
No interrogatório judicial (fl. 147, anexo 01), o
próprio réu reconheceu ter ciência da procedência
duvidosa do bem, admitindo que não procedeu à consulta
formal junto ao órgão de trânsito. Essa admissão, somada
ao conjunto probatório, afasta de forma irrefutável a
alegada boa-fé, evidenciando a assunção do risco quanto
à ilicitude do bem - circunstância suficiente para
caracterizar o dolo eventual exigido pelo tipo penal do
do Código Penal.
art. 311
Assim, as evidências demonstram que o agente, ao
adquirir e manter em seu poder veículo com sinais
Documento eletrônico VDA55810848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:12:57
Código de Controle do Documento: cab1136a-c471-48f1-a471-2b26b11f6385

identificadores adulterados, não apenas aceitou o risco de
infringir a norma penal, como agiu com plena consciência
da irregularidade, não sendo possível falar em erro de tipo
ou desconhecimento da ilicitude.
A jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado
que a condução de veículo com sinal identificador
adulterado, aliado à ciência de sua origem em leilão e
ausência de documentação regular, revela dolo eventual e
caracteriza o crime previsto no
§2o, III, do CP.
art. 311,
[...]
Portanto, não procede o pleito absolutório com base
no
III e VII, do CPP. Os elementos de prova
art. 386,
reunidos ao longo da instrução, inclusive a confissão
parcial do próprio réu, são suficientes para firmar o juízo
condenatório com base na materialidade, autoria e dolo
eventual."

Por sua vez, a sentença registrou o seguinte:

"25. Por fim, foi interrogado o acusado Ruy César
de Lucena Netto, tendo ele declarado (fl. 147 - anexo 01):

(...) que estava com seu filho, Ruyzinho, indo comprar pão,
fralda e queijo; que a blitz não estava na frente, mas sim por
trás do batalhão; que viu a blitz; que o Atacadão Artur Neto,
onde eu ia comprar as coisas, fica do lado, por trás; que viu a
blitz, mas, por não estar com nada de errado, continuou; que o
policial deu voz de parada e eu parei o veículo; que ele lhe
pediu o documento e a habilitação; que deu a CNH e puxou a
nota fiscal de leilão; que entregou ao policial e informou a ele
que a moto era de leilão; que o policial olhou se a placa batia
com o veículo; que, então, o policial falou assim: "Olha, monta
na sua moto e segue adiante antes do coronel vir"; que, no
entanto, o coronel veio de longe da esquina e já deu voz para
que guardasse a moto dentro do batalhão, por trás onde foi
abordado; que procedeu conforme orientado pelo policial; que
pediu para sua esposa ir buscar o filho e ficou lá aguardando;
que o coronel perguntou se tinha algum processo ou passagem;
que respondeu que sim, mas que já tinha pago a justiça e
estava no semiaberto; que, então, o coronel já começou a lhe
ver com outros olhos; que ele já veio com vários tipos de
pergunta insinuando que havia sido o responsável pela
adulteração; que informou que o veículo era de leilão desde que
foi abordado; que eles não foram na sua casa pegar a nota
fiscal; que eles foram na sua casa pegar o telefone para que
pudesse entrar em contato com a sua família na CISP de
Murici; que, então, o coronel disse que ficaria detido; que,
quando chegou à CISP, o policial que estava lá responsável
não o interrogou e nem fez pergunta nenhuma; que ele só falou:
"Sua fiança é um salário mínimo e se vire para arrumar ou
senão você tem que aguardar até a lista de custódia"; que ligou
para sua irmã de São Paulo e ela entrou em contato com a sua
tia de Murici; que a sua minha tia arrumou esse dinheiro e o
levou até a CISP de Murici, onde pagou a fiança e saiu; que a
sua moto tinha placa; que não fez o levantamento do veículo
junto ao Detran, pois sabia que o veículo era de leilão; que não
checou se o veículo estava regularizado perante o órgão de
trânsito; que não arrematou essa moto diretamente no leilão;
que comprou essa moto de um empresário de Saloá, o dono de
Documento eletrônico VDA55810848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:12:57
Código de Controle do Documento: cab1136a-c471-48f1-a471-2b26b11f6385

uma farmácia; que sempre quis ter uma moto dessas e não
tinha condições de comprar uma moto quitada; que, então,
comprou essa moto; que comprou essa moto por meio do
Market place do Facebook; que tem todas as conversas salvas;
que também tem o pix feito no Market place; que a moto era de
leilão; que ele entregou a nota fiscal e a placa e a cor estavam
lá; que, então, comprou a moto; que foi o vendedor que lhe
entregou essa nota do leilão; que entregou essa nota na mão
da guarnição; que pagou R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos
reais); que não tem nada a ver com essa situação; que viu a
blitz de longe, mas o lugar para onde estava indo era ao lado;
que estava com o seu filho; que foi comprar o café da manhã
para e a fralda para sua filha; que, se tivesse devendo alguma
coisa, tinha como fugir, mas não quis, pois se redimiu para uma
vida nova criando seus filhos; que os policiais olharam lá e o
liberaram, mas o coronel, de longe, já mandou guardar o
veículo; que, no entanto, quando falou que tinha passagem e já
tinha pago a Justiça, ele passou a lhe tratar como marginal; que
ele lhe tratou diferente do que estava tratando todo mundo; que
outras pessoas foram abordadas e ele só pedia a documento e
habilitação e as liberava.

26. Da mesma forma, o acusado foi ouvido durante
a fase de investigação policial (fl. 50) e naquela ocasião
apresentou uma versão dos fatos que em nada destoa do
que foi dito em juízo.
27. Listadas e analisadas as provas reunidas nos
autos, passo a me debruçar sobre a materialidade e a
autoria delitivas.
28. No caso dos autos, ambos os policiais que
atuaram na ocorrência declaram em juízo, de forma
uníssona e circunstanciada, que o acusado foi encontrado
conduzindo a motocicleta Honda XR 250 Tornado, de cor
Vermelha, Ano 2008, modelo 2008, de placa JWC6235, a
qual se encontrava com a numeração do chassi e a
numeração do motor raspadas.
29. Tais declarações restaram ainda confirmadas
pelo boletim de ocorrência, pelas fotos de fls. 42 e 43 e
ainda pelo laudo do exame pericial de identificação
veicular, que demonstram que o veículo apreendido com o
acusado se encontrava com a numeração do chassi
parcialmente suprimida notadamente do 12o ao 17o
caractere e com a numeração do motor completamente
suprimida, tendo ambas as supressões sido realizadas por
processo de puncionamento.
30. Para além disso, é necessário consignar que
nota fiscal do leilão em que o veículo foi adquirido,
apresentada pelo próprio acusado, contém a informação
de que a numeração do motor estava ilegível e que o
veículo se tratava de sucata, não tendo, portanto, direito a
documentação. Da mesma forma, observo que a
supressão parcial da numeração do chassi era de fácil
constatação. Ainda, observo que, diferentemente do que
aduziu a defesa e o próprio acusado em sua autodefesa,
ele tinha plena consciência da situação de irregularidade
do veículo, tendo afirmado que não procurou regularizar a
situação do veículo perante o órgão de trânsito por ter
consciência de se tratava de um veículo adquirido em
leilão.
Documento eletrônico VDA55810848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:12:57
Código de Controle do Documento: cab1136a-c471-48f1-a471-2b26b11f6385

31. Ainda, em relação ao elemento subjetivo,
observo que o tipo penal imputado ao acusado é aquele
previsto no
do Código Penal, o qual se caracteriza
art. 311
mediante diferentes condutas e algumas delas, em
especial aquelas listadas no §2o do citado tipo penal,
dispensam a efetiva ciência da adulteração, bastando que,
a partir de padrões de cognição do “homem médio” e das
circunstâncias do caso concreto, o acusado devesse saber
da adulteração.
32. Diante dessas considerações observo que,
diferentemente do aduziu a defesa, o acusado tinha efetivo
conhecimento da adulteração de sinais identificadores do
seu
veículo,
haja
vista
tal
informação
constar
expressamente do documento apresentado aos policiais
pelo próprio acusado.
33. Ademais, ainda que assim não fosse, observo
também que os sinais identificadores suprimidos no caso
sob análise são de fácil constatação até mesmo para uma
pessoa sem experiência no assunto, pois, conforme se
observa nas imagens de fls. 42 e 43, não é preciso
nenhum esforço para se constatar a supressão parcial da
numeração do chassi e tampou a supressão total da
numeração do motor.
34. Dessa forma, não merece prosperar a arguição
defensiva no sentido de não ter sido demonstrado o
elemento subjetivo.
35. Além disso, reputo pertinente consignar que o
tipo penal imputado ao acusado se trata de crime de ação
múltipla, cuja consumação ocorre a partir da prática de
qualquer das condutas descritas no tipo penal.
36. Assim, considerando que o tipo do
§2o,
art. 311,
III do Código Penal lista entre os verbos nucleares do
delito as condutas de “adquirir”, “conduzir” e “manter em
depósito” nas quais incorreu o acusado e que não exige
para a subsunção da norma penal que tenha sido o próprio
acusado o responsável pela adulteração, também não
merece acolhida o argumento defensivo de que o acusado
deve ser absolvido por ausência de prova de que a
adulteração teria sido por ele realizada.
37. Assim, diante de todas essas circunstâncias,
entende o presente magistrado ter ficado devidamente
comprovadas a materialidade e a autoria delitivas e
também a responsabilidade penal do acusado em razão de
ter o acusado sido encontrado, no dia 15 de setembro de
2023, conduzindo um veículo automotor consciente de que
estava
com
sinais
identificadores
adulterados,
notadamente os códigos alfanuméricos do chassi e do
motor."

Como referido, extrai-se dos trechos acima que as instâncias antecedentes
verificaram que as provas dos autos (laudo, fotografias, nota fiscal e depoimentos)
demonstraram suficientemente a existência da materialidade, da autoria e do elemento
subjetivo do tipo penal (dolo).
Quanto ao elemento subjetivo, reconheceu-se a presença de dolo
eventual, destacando, em síntese: (i) existência de sinais
de
evidentes/ostensivos
adulteração de fácil constatação; (ii) apresentação de nota fiscal de leilão com
Documento eletrônico VDA55810848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:12:57
Código de Controle do Documento: cab1136a-c471-48f1-a471-2b26b11f6385

classificação de “sucata”, referência a motor ilegível e ausência de direito à
documentação; (iii) atitude do agente em conduzir o veículo, sem diligências
administrativas, ainda que ciente do estado do bem.
Nessas condições, para se concluir de modo diverso, conforme propõe a
defesa, de que "o recorrente acreditava que aquele documento legitimava sua posse e
o direito de trafegar, sendo a prova de sua boa-fé, e não da sua malícia. Ele agiu sob
uma falsa percepção da realidade sobre um elemento do tipo penal: o caráter ilícito da
, seria necessário rever a situação fática e as
condução do veículo naquelas condições"
provas que embasaram o julgado colegiado, o que é vedado pela Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
Nessa perspectiva, citam-se precedentes (grifos nossos):

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DELITO DE
TRÂNSITO.
EMBRIAGUEZ
E
EXCESSO
DE
VELOCIDADE. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL.
ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS. INTERVALO ENTRE AS
AUDIÊNCIAS
DE
INSTRUÇÃO
E
JULGAMENTO.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOLO EVENTUAL. CULPA
CONSCIENTE.

DIVERGÊNCIA

LEI
13.546/2017.
JURISPRUDENCIAL.
EXAME
APROFUNDADO
DE
PROVAS. SÚM. 7/STJ.
1. "O ordenamento jurídico processual penal adota
a oralidade como regra para a apresentação das
alegações finais, somente contendo previsão para sua
dedução
mediante
memoriais
escritos
quando,
'considerada a complexidade do caso ou o número de
acusados', o magistrado entender prudente a concessão
de prazo para a dedução escrita dos argumentos. Doutrina
e precedentes. Note-se que o afastamento da regra de
oralidade da apresentação das alegações finais constitui
faculdade do juiz, que deve verificar, caso a caso, a
adequação da medida" (HC n.
Relator Ministro
340.98l/SP,
JOEL ILAN PACIORNICK, QuintaTurma).
2. O prazo constante no artigo 400 do Código de
Processo Penal - 60 (sessenta) dias, em regra, para a
realização da audiência de instrução e julgamento - é
impróprio, ou seja, inexiste sanção em caso de
inobservância.
3. O deferimento de realização de diligência e de
produção de provas é faculdade do juiz, no exercício da
sua discricionariedade motivada, cabendo ao magistrado
desautorizar a realização de providências que considerar
protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a
sua instrução.
4. Consoante reiterados pronunciamentos deste
Tribunal de Uniformização Infraconstitucional, o deslinde
da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime,
especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou
culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz
natural da causa, no qual a defesa poderá desenvolver
amplamente a tese contrária à imputação penal.
Documento eletrônico VDA55810848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:12:57
Código de Controle do Documento: cab1136a-c471-48f1-a471-2b26b11f6385

5. Na espécie, foram apontados elementos que
podem sugestionar a presença do dolo eventual: ação
volitiva do réu, que ingeriu bebida alcoólica antes de
conduzir o veículo e trafegava em alta velocidade - 151,2
-, desrespeitando os cruzamentos com vias
km/h
preferenciais, colidindo com veículo de terceiro.
6. O Superior Tribunal de Justiça vem
entendendo que o dolo eventual não é extraído da
, de
"mente do agente", mas das circunstâncias do fato
forma que a ocorrência de uma morte e de uma lesão
corporal faz parte do resultado assumido pelo agente, que
sob a influência de álcool, em alta velocidade e
desrespeitando as regras de trânsito, foi o responsável
pelo fatídico acidente. Tais elementos, bem delineados na
denúncia, demonstram a antevisão do acusado a respeito
do resultado assumido, justificando a imputação.
7. O
do CTB define o delito de homicídio
art. 302
culposo na direção de veículo automotor. O §3o acrescido
pela
apenas previu que, se o agente
Lei n. 11.546/2017
por ocasião do acidente estiver sob influência de álcool ou
outra substância psicoativa, a pena será mais grave - 5 a 8
anos de reclusão.
8. Não significa, por isso, dizer que aqueles que
dirigiam embriagados ou sob efeito de substâncias
psicoativas e se envolveram em homicídio no trânsito,
assumindo o risco de produzir o resultado, tenham que, de
pronto, ser beneficiado com a desclassificação do delito
para a modalidade culposa.
9. A análise da alegada divergência jurisprudencial
está prejudicada, pois a suposta dissonância aborda a
mesma tese que amparou o recurso pela alínea "a" do
permissivo constitucional, e cujo julgamento esbarrou no
óbice do Enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.
- Conforme a jurisprudência desta Corte, a
incidência da
impede o exame do dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial aventado nas razões do apelo nobre (AgRg
no
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
REsp 1532799/SC,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
22/03/2018,
03/04/2018)
10. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.166.037/PB,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
REPDJe de
DJe de
)
17/12/2019,
18/12/2020,
19/12/2019.

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRARIEDADE AO
DO CPP. (I) - SENTENÇA
ART. 41
CONDENATÓRIA. TESE DE INÉPCIA DA INICIAL.
PRECLUSÃO.
(II)
-
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS.
OFENSA AO
DO
ART. 18
CP. DOLO DA CONDUTA.
REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. (I) -
SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ARESTO
RECORRIDO E O PARADIGMA INVOCADO. (II) -
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
UTILIZAÇÃO
DE
FITA
ISOLANTE. TIPICIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DE
ACORDO COM OENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA55810848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:12:57
Código de Controle do Documento: cab1136a-c471-48f1-a471-2b26b11f6385

1.
"A
superveniência
da
sentença
penal
condenatória torna esvaída a análise do pretendido
reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o
exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado
em sua plenitude durante a instrução criminal". (AgRg no
Rel. Min ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
AREsp 537.770/SP,
SEXTA TURMA, DJe
)
18/08/2015
2. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta
Corte Superior de Justiça, tem-se que não é inepta a
denúncia que, como no caso presente, narra a ocorrência
de crimes em tese, bem como descreve as suas
circunstâncias e indica os respectivos tipos penais,
viabilizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla
defesa, nos moldes do previsto no artigo 41 do Código de
Processo Penal.
3. "A desconstituição do entendimento firmado
pelo
Tribunal
Regional
diante
de
suposta
contrariedade a lei federal, buscando a reforma da
condenação, ante a alegação de ausência do elemento
subjetivo do tipo penal (dolo), não encontra campo na
via eleita, dada a necessidade de revolvimento do
material probante, procedimento de análise exclusivo
das instâncias ordinárias - soberanas no exame do
conjunto fático-probatório -, e vedado ao Superior
Tribunal de Justiça, a teor da
". (AgRg no
Súmula 7/STJ
Rel.
AREsp 401.199/RJ,
Min. JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, DJe 12/06/2014)
4. "Como as conclusões dos arestos em
comparação decorreram do exame de aspectos
específicos de cada caso, não há falar em similitude fática
a justificar a alegação de dissídio, pois não se trata de
adoção de soluções diversas para casos idênticos, mas
sim de decisões diferentes em razão de circunstâncias
diversas peculiares a cada situação analisada". (AgRg nos
Rel. Min. BENEDITO
EREsp 1269166/PR,
GONÇALVES,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 03/09/2015)
5. "O Superior Tribunal de Justiça bem como o
Supremo Tribunal Federal já assentaram ser típica a
conduta de modificar a placa de veículo automotor por
meio de utilização de fita isolante. De fato, a jurisprudência
é pacífica no sentido de que, a conduta de adulterar ou
remarcar placas dianteiras ou traseiras de veículos
automotores,
por
qualquer
meio,
se
subsume
perfeitamente ao tipo previsto no
do Código
art. 311
Penal". (HC
Rel. Min. REYNALDO SOARES
336.517/SP,
DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
6.
15/02/2016)
Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relatora Ministra
REsp n. 1.670.062/SP,
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe de 1o/
).
27/6/2017,
8/2017

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55810848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:12:57
Código de Controle do Documento: cab1136a-c471-48f1-a471-2b26b11f6385

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0498028-0
AREsp 3.134.698 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07003777120238020072 7003777120238020072
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RUY CESAR DE LUCENA NETTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Adulteração de Sinal Identificador de
Veículo Automotor
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RUY CESAR DE LUCENA NETTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485380551047188@
2025/0498028-0 - AREsp 3134698 Petição : 2026/0016291-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55728447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:14:02
Código de Controle do Documento: 22AF1B12-2D86-49F7-B9AB-6D4E5290646C